Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019702-68.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINE FURLANETTO AMORIM
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO DE MATO GROSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar interposto por CAROLINE FURLANETTO AMORIM, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO e ao ILMO. PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito no polo de Cáceres.
Aduz o Impetrante que foram previstas 11 (onze) vagas para o pólo de Cáceres, tendo alcançado a 2a (segunda) colocação.
Alude que o concurso foi homologado em 04.09.2015, prorrogado por mais dois anos em 04.09.2017, tendo sido suspenso o prazo de validade em decorrência do Decreto no 07/2019, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual sequer fora reconhecido pela União.
Destaca que o Decreto no 07/2019 foi prorrogado pelo Decreto no 176, de 17 de julho de 2019, por mais 120 dias.
Afirma que, embora o prazo de validade do concurso esteja suspenso, tomaram posse 57 (cinquenta e sete) candidatos, sendo mais da metade em cadastro de reserva e não “aprovados”, tendo sido dado preferência àqueles aprovados na Capital, em detrimento aqueles aprovados no interior.
Acusa a existência de lotacionograma com 463 cargos vagos, o que demonstra a necessidade de sua contratação, afirmando ainda que a suspensão do prazo do concurso é ilegal e inconstitucional, posto que afronta aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade.
Ressalta a existência de precedente do STF, em sede de repercussão geral, quanto ao seu direito subjetivo à nomeação, porquanto aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, aludindo ainda a impossibilidade de alegação de insuficiência de orçamento público para convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas, uma vez que aquelas previstas no edital já constavam do estudo de viabilidade financeira e planejamento anterior ao edital.
Ao fim, pontuou que o primeiro colocado teve sua liminar deferida.
Requer a concessão de liminar, a fim de seja determinada a sua nomeação e posse para o cargo pretendido, evitando-se danos irreparáveis, determinando a sua nomeação e posso no cargo pretendido. Alternativamente, vindica que lhe seja assegurada a nomeação e posse logo após a cessação da suspensão estabelecida pelo Edital de Suspensão do Prazo de Validade, sob pena de multa diária.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a exclusão do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO e ILMO. PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO do pólo passivo da lide, posto que a nomeação de servidores é ato privativo do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, cabendo a este figurar como autoridade coatora na presente Ação Mandamental.
Ante o exposto, reconheço ab initio a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO e do ILMO. PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denegando a segurança quanto a estes.
Quanto ao pedido de liminar, em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora para a sua concessão.
Analisando os argumentos apresentados pela Impetrante, em juízo de cognição sumária, entendo que não restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar, especialmente o fumus boni iuris.
Isso porque não houve a demonstração da nomeação administrativa dos candidatos aprovados na vaga anterior à vaga pleiteada pela Impetrante e, ainda que pudesse ter exaurido o prazo de validade do concurso, aos 04.09.2019, houve a suspensão do prazo de validade do certame, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN, em 25.07.2019, para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito, por meio de ato do Presidente do DETRAN (DOE 27555, de 29.07.2019), o que afasta, nesse momento processual, a possibilidade de concessão da liminar vindicada.
Dessa forma, estando suspenso o prazo de validade do concurso e, não restando demonstrada a prática de qualquer ato que aponte a preterição do candidato, incabível a concessão da liminar vindicada.
Quanto as teses de necessidade de reserva de vaga e irregularidade de suspensão do prazo de validade do concurso e, havendo dúvidas acerca da permanência dos motivos que ensejaram a suspensão do prazo de validade do certame, entendo como prematura a concessão da liminar, devendo estas serem analisadas por ocasião do mérito mandamental.
Ante o exposto, ao menos neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora